Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. USO COLETIVO. CÂMERAS DE SEGURANÇA. ÁREA COMUM. AUSENTES CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/agravante, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o agravo de instrumento em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.
2. Alegou a embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que o juízo não observou que o contrato de acordos coletivos que serviu como elemento determinante da decisão, explicita que, em caso de conflitos insolúveis, os espaços coletivos seriam individualizados, inexistindo atualmente os espaços coletivos que existiam anteriormente. Aduziu que não foi dada a devida atenção aos direitos de vizinhança, inclusive em relação à limitação quanto ao uso da posse ou da propriedade de forma anormal. Alegou a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que a interpretação dada pelo acórdão obriga os possuidores a conviverem sem limites, no mesmo espaço, o que pode acentuar ainda mais os conflitos, devendo ser aplicado ao caso o regime de convivência decorrentes das relações de vizinhança previstas no Código Civil, com natureza de ordem pública. Asseverou que a retirada das câmeras viola seu direito à segurança e ao sossego. Requereu a correção dos vícios apontados.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, omissão ou contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
7. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não sendo possível revolver questões atinentes ao mérito julgado em fase de conhecimento.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.